Tribunal: STJ
Processo: 5048433-67.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999405 - SC(2025/0275147-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RAFFAEL A CASAGRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
AGRAVANTE
: RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE
ADVOGADO
: RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR064712
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
INTERES.
: CARLINHOS WIBRANTZ
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO. APLICAÇÃO
DA

SÚMULA 283/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da
por falta de impugnação específica de fundamento autônomo
Súmula 283/STF,
suficiente do acórdão recorrido.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que confirmou a retenção de imposto
de renda na fonte, por ocasião da expedição de alvará relativo a honorários
sucumbenciais, sob o fundamento de que a titularidade da verba é do advogado pessoa
física, pois a sociedade de advogados não constava nas procurações da fase de
conhecimento.
3. O acórdão recorrido teve como fundamento central a inexistência de menção à
sociedade de advogados na procuração juntada, considerando que a verba honorária é de
titularidade do causídico (pessoa natural), e não da sociedade, conforme entendimento
pacificado pela Corte Especial do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55101426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 11795c1c-1e22-4da5-8d94-e8653df24973

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de
fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido, que considerou a titularidade dos
honorários sucumbenciais como sendo do advogado pessoa física, atrai a incidência da
impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula 283/STF,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de menção à sociedade de advogados na procuração juntada na fase de
conhecimento fundamenta a titularidade dos honorários sucumbenciais como sendo do
advogado pessoa física, conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ.
6. O recurso especial não impugnou o fundamento central do acórdão recorrido,
limitando-se a discutir o momento do fato gerador do imposto de renda e a titularidade
do crédito na fase de cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da
Súmula 283/STF.
7. Ainda que superado o óbice da
a pretensão do recorrente
Súmula 283/STF,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que atrairia a incidência da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 11795c1c-1e22-4da5-8d94-e8653df24973

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999405 - SC(2025/0275147-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RAFFAEL A CASAGRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
AGRAVANTE
: RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE
ADVOGADO
: RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR064712
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
INTERES.
: CARLINHOS WIBRANTZ
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO. APLICAÇÃO
DA

SÚMULA 283/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da
por falta de impugnação específica de fundamento autônomo
Súmula 283/STF,
suficiente do acórdão recorrido.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que confirmou a retenção de imposto
de renda na fonte, por ocasião da expedição de alvará relativo a honorários
sucumbenciais, sob o fundamento de que a titularidade da verba é do advogado pessoa
física, pois a sociedade de advogados não constava nas procurações da fase de
conhecimento.
3. O acórdão recorrido teve como fundamento central a inexistência de menção à
sociedade de advogados na procuração juntada, considerando que a verba honorária é de
Documento eletrônico VDA54724959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:43
Código de Controle do Documento: fd6eb3b3-2cc9-4e17-9686-bad4829b76b1

titularidade do causídico (pessoa natural), e não da sociedade, conforme entendimento
pacificado pela Corte Especial do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de
fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido, que considerou a titularidade dos
honorários sucumbenciais como sendo do advogado pessoa física, atrai a incidência da
impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula 283/STF,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de menção à sociedade de advogados na procuração juntada na fase de
conhecimento fundamenta a titularidade dos honorários sucumbenciais como sendo do
advogado pessoa física, conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ.
6. O recurso especial não impugnou o fundamento central do acórdão recorrido,
limitando-se a discutir o momento do fato gerador do imposto de renda e a titularidade
do crédito na fase de cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da
Súmula 283/STF.
7. Ainda que superado o óbice da
a pretensão do recorrente
Súmula 283/STF,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que atrairia a incidência da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por RAFFAEL A CASAGRANDE
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
e
RAFFAEL
ANTONIO
CASAGRANDE contra decisão monocrática da Presidência do STJ que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (fls.140-143):
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA assim ementado (fl. 57):

AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO UNIPESSOAL QUE CONHECEU DO
AGRAVO
DOS
EXEQUENTES,
NEGANDO-LHE
Documento eletrônico VDA54724959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:43
Código de Controle do Documento: fd6eb3b3-2cc9-4e17-9686-bad4829b76b1

PROVIMENTO. RECURSO DESTES. PRETENDIDO O
AFASTAMENTO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA
REALIZADA
POR
OCASIÃO
DA
EXPEDIÇÃO
DO
ALVARÁ
RELATIVO
AOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
QUE A SOCIEDADE DE ADVOGADOS JÁ ATUAVA
NO FEITO DESDE A FASE DE CONHECIMENTO E
QUE, SENDO REQUERIDO O PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS EM FAVOR DA SOCIEDADE, A
RETENÇÃO
DO
TRIBUTO
SE
DEU
INDEVIDAMENTE. AFASTAMENTO. SOCIEDADE
DE ADVOGADOS MENCIONADA APENAS NA
PROCURAÇÃO
OUTORGADA
NA
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VERBA
HONORÁRIA CUJO TITULAR É O CAUSÍDICO,
SENDO ESTE, TAMBÉM, O SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RETENÇÃO
CORRETAMENTE
REALIZADA,
CONFORME
ORIENTAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA EXPEDIÇÃO
DO ALVARÁ, VISTO QUE EVENTUAL CESSÃO DO
CRÉDITO NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O
SUJEITO
PASSIVO
DO
TRIBUTO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 72-75 e 76).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "O Recurso Especial,
ao contrário do afirmado na decisão agravada, atacou de forma direta e lógica o
fundamento central do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A tese principal
do recurso é a de que o fato gerador do imposto de renda e a definição da titularidade do
crédito, para fins de pagamento, devem ser aferidos no momento da efetiva
disponibilização dos valores, ou seja, na fase de cumprimento de sentença." (fl. 147).
Aduz, ainda, que "o requerimento para que o pagamento fosse realizado em
nome da sociedade individual de advocacia na fase de cumprimento de sentença,
conforme faculta o
§ 15, do CPC, representa o ato que direciona a titularidade do
art. 85,
crédito, não podendo a decisão agravada se ater a um formalismo já rechaçado por esta
própria Corte." (fl. 150).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls.159-165).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54724959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:43
Código de Controle do Documento: fd6eb3b3-2cc9-4e17-9686-bad4829b76b1

O recurso especial foi interposto contra acórdão que confirmou a retenção
de imposto de renda na fonte, por ocasião da expedição de alvará relativo a honorários
sucumbenciais, sob o fundamento de que a titularidade da verba é do advogado pessoa
física, pois a sociedade de advogados não constava nas procurações da fase de
conhecimento.
O Recurso Especial foi inadmitido com base na
por
Súmula n. 283/STF,
falta de impugnação específica de fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido
(fls. 107-108). No Superior Tribunal de Justiça, o agravo foi conhecido para não
conhecer do Recurso Especial, novamente ante a incidência da Súmula n. 283/STF,
destacando-se, entre os fundamentos não impugnados, que “a verba honorária [...] é de
titularidade do causídico (pessoa natural), e não da sociedade, porquanto esta não
constava na procuração outorgada na ação de conhecimento” e que o
§ 15, do
art. 85,
CPC não altera o sujeito passivo do tributo (fls. 140-143).
Cinge-se a controvérsia à incidência da Súmula 283 do STF. Sustenta o
recorrente que o Recurso Especial enfrentou diretamente a questão da titularidade dos
honorários, por via argumentativa interligada ao momento do fato gerador do imposto de
renda, afirmando que o rendimento tornou-se disponível para a sociedade de advocacia,
indicada e representada na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual o
beneficiário e a titularidade do crédito são da pessoa jurídica (fls. 112-113). Afirma que a
tese sobre a disponibilidade do rendimento e o destinatário do pagamento “está
intrinsecamente ligada à definição de quem é o beneficiário”, de modo que não houve
limitação do recurso à discussão tributária, mas sim impugnação lógica e direta da
premissa do acórdão recorrido (fls. 112-113).
O acórdão recorrido teve como fundamento central a inexistência de
menção à sociedade de advogado na procuração juntada. Confira-se (fls. 55):

Não se ignora que os honorários do advogado possam ser
pagos à sociedade a que pertence o causídico, como prevê o
§ 15, do Código de Processo Civil. Entretanto, a
art. 85,
decisão agravada salientou de forma expressa a razão pela
qual a pretensão dos agravantes foi indeferida, ao
consignar que "(...) o indeferimento do pleito de
afastamento da retenção do imposto de renda referente aos
honorários não foi motivado pelo conteúdo do instrumento
de mandato, e sim pelo momento em que ele foi juntado
aos autos (...)" (evento 9, DESPADEC1).
Isso porque a verba honorária objeto do cumprimento de
sentença na origem, em relação à qual o imposto de renda
foi retido na fonte, é de titularidade do causídico (pessoa
natural), e não da sociedade, porquanto esta não constava
na procuração outorgada na ação de conhecimento.

A questão fundamental do acórdão, portanto, era a inexistência de
procuração com o nome da sociedade de advogados, posto que a Corte Especial do STJ,
Documento eletrônico VDA54724959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:43
Código de Controle do Documento: fd6eb3b3-2cc9-4e17-9686-bad4829b76b1

interpretando o
e § 3o, da
pacificou entendimento no sentido
art. 15, caput,
Lei 8.906/94,
da ilegitimidade da sociedade de advogados, "se a procuração deixar de indicar o nome
da sociedade de que o profissional faz parte", pois, nessa hipótese, "presume-se que a
causa tenha sido aceita em nome próprio" (STJ, AgRg no Prc
Rel. Ministro ARI
769/DF,
PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
23/03/2009)
Ocorre, entretanto, que o recurso especial não enfrentou tal argumento, mas
fundou-se na tese de que o fato gerador do IR ocorre na expedição do alvará, quando o
rendimento se torna disponível para o beneficiário; como o beneficiário indicado foi a
sociedade de advogados, a retenção pela tabela do IRPF seria indevida (fls. 81-86).
Não houve, portanto, impugnação de fundamento apto a, por si só,
sustentar o acórdão recorrido, razão pela qual incide a Súmula 283 do STF. Nesse
sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N.o 283 DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO
JULGADO.
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N.o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do
recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por
analogia, ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.662.287/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
)
30/10/2024.

Ademais, ainda que pudesse ser superado tal óbice, forçoso seria
reconhecer que a pretensão do recorrente pressupõe o reexame de fatos e provas, o que
atrairia a incidência da

Súmula 7/STJ.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:43
Código de Controle do Documento: fd6eb3b3-2cc9-4e17-9686-bad4829b76b1

Documento eletrônico VDA54724959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:43
Código de Controle do Documento: fd6eb3b3-2cc9-4e17-9686-bad4829b76b1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.405 / SC
Número Registro: 2025/0275147-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50484336720248240000 50522636420248240930
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFFAEL A CASAGRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
AGRAVANTE : RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE
ADVOGADO
: RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR064712
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
INTERES.
: CARLINHOS WIBRANTZ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAFFAEL A CASAGRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
AGRAVANTE : RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE
ADVOGADO
: RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
Documento eletrônico VDA55073860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: 6d327043-965b-4ad9-a7c3-79d64ccbaffd

PR064712
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
INTERES.
: CARLINHOS WIBRANTZ
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: 6d327043-965b-4ad9-a7c3-79d64ccbaffd